Tribunal: TJMT
Processo: 1007226-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1007226-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: F.G.M.B E C.M.N. REPRESENTADOS POR SUA GENITORA TATIANE DE CAMPOS MORENO
IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por F.G.M.B e C.M. N representados por sua genitora Tatiane de Campos Moreno contra ato do Secretário Estadual de Educação, consistente na determinação para que o impetrado, disponibilize duas matrículas aos menores Cleber Moreno Leite e Fernando Gael Moreno Bergamasco, na Creche Nasla Joaquim Aschar, situada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nesta Capital.
Sustentam os impetrantes, que a genitora dos menores C. M. N. e F.G.M.B, é detentora da guarda unilateral e veio de Sinop para Cuiabá após a separação judicial do marido; todavia quando ocorrer o nascimento do 3o filho, que ocorrerá em abril ou maio de 2020, deverá buscar por trabalho, e como não há, em sua família, alguém que possa cuidar dos filhos, buscou no site do Governo do Estado vagas para os filhos na única creche próxima a sua residência, porém não conseguiu a vaga.
Alegam que, a constituição Federal, em seu art. 208, IV, assegura às crianças entre 0 e 06 anos, o efetivo acesso ao atendimento em creches e unidades da pré-escola. Pontuam que, o direito dos impetrantes às vagas em creches publica encontra-se resguardado inclusive pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial nos artigos 4o, § único, b e 54, IV. Forte nesses argumentos requer a concessão da liminar vindicada.
É o que merece registro.
Decido.
Como consignado na síntese, pretende a impetrante, a concessão de medida liminar para realizar, imediatamente, disponibilize duas matrículas aos menores Cleber Moreno Leite e Fernando Gael Moreno Bergamasco, na Creche Nasla Joaquim Aschar, situada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nesta Capital.
Pontuo, de início, à luz do inciso LXIX do art. 5o da Constituição da República Federativa e do art. 1o da Lei n. 12.016/09, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais seja, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
No caso, entendo que não se encontram presentes nos autos os requisitos necessários para a concessão da liminar.
Descarte, depois da análise dos documentos instruidores desse mandamus, tenho que, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente garanta o acesso ao ensino pré-escolar (creche), especialmente à escola pública gratuita próxima à residência, o excesso de crianças nas salas de aula seria prejudicial e colocaria em risco a segurança de todas as crianças.
É de se ressaltar que não se trata de negativa de acesso à educação e, sim, de falta de vagas na instituição escolhida pela genitora.
Logo, a violação ao direito líquido e certo se mostra duvidosa.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Colham-se as informações da autoridade coatora apontada.
A seguir, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providencias.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora